Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735278-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS PASSOS GARCIA, ALINE DINIZ DE ASSUNCAO, ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS, ANNY DE PAULA LEITE, CACILDA FEITOZA DE MELO, CAMILLA SIMOES ROSALINO, CHRISTIANE ROSA NAVES, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIANA JOAQUIM RODRIGUES, DAIANE ALVES DE SOUSA, FABIANA DE MEDEIROS CARDOSO, GIRLENE DE OLIVEIRA ATAIDES E SILVA, IRENILDA CUSTODIO DE LIMA, JAQUELINE ALVES RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA MOURA PEREIRA, JULIO CESAR DOS SANTOS, LEIA SPINDOLA DE ATAIDES, LUCYMAR GUEDES COSTA, MARCIA REGINA DA SILVA ARAUJO LOPES, MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA, MARILIA THAIS DE PAIVA, MARISTELA ALVES DE AMORIM DA SILVA, MONICA RENE GOMES HIPOLITO, RAIMUNDA NONATA SILVA DE CARVALHO, RAYRA TANIGUCHI MARTINS DE ALMEIDA, ROBSON SIQUEIRA DA SILVA, SANDRA REGIA TORRES CAMPOS, SIMONE SANTOS SOUSA, THAMYRES MAYARA LISBOA FERREIRA ALVES, VALERIA PINTO SOARES FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alessandra Pereira dos Passos e outros litisconsortes impetraram mandado de segurança contra omissão que reputam ilegal atribuída ao Governador do Distrito Federal, que, segundo afirmam, decorreu da convocação de apenas quinhentos (500) candidatos que se encontravam no cadastro de reserva relacionado ao concurso destinado ao preenchimento do cargo de monitor de gestão educacional, instaurado pelo Edital no 23/16 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirmam terem sido aprovados no citado certame e que a última impetrante se encontra classificada na posição três mil e cento e vinte e seis (3.126). Aduzem que, em 08/03/23, foram convocados candidatos até a duomilésima, centésima septuagésima sexta (2.176a) posição. No entanto, por conta da desistência de vários candidatos, novecentas e quarenta e sete (947) vagas foram tornadas sem efeito por meio do despacho da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (documento de ID no 50503098). Aduzem que, a despeito da existência das aludidas 947 vagas remanescentes, a autoridade impetrada convocou apenas quinhentos (500) candidatos, conforme demonstra a publicação do DODF, de 31/07/23 (documento de ID no 50503103). Sustentam que a abstenção da convocação dos demais candidatos aprovados culminou em preterição ilegal. Afirmam ter direito líquido e certo à nomeação e posse. Requerem a concessão de liminar para assegurar-lhes a convocação e nomeação no cargo. Pugnam, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Não se evidencia a configuração do alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, como é possível antever do teor do Memorando no 1512023 (documento de ID no 50503108), no momento da impetração (24/08/23), já havia expirado o prazo de validade do certame destinado ao preenchimento do cargo de monitor de gestão educacional (31/07/23). Com outras palavras, conforme se infere da argumentação expendida no writ, a última convocação para nomeação e posse já foi realizada (daí exsurgindo, segundo os impetrantes, a afirmada preterição ilegal que fundamenta a impetração). Portanto, não há que se falar em risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas no julgamento do mérito do mandado de segurança. Ausente qualquer dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator